Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-71.2012.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000704-71.2012.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (APELANTE), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (APELANTE), MPEMT - POXORÉU (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MPEMT - POXORÉU (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DO PARECISTA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU RECOLHER O PREPARO RECURSAL – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO DA EMPRESA VENCEDORA E SEU REPRESENTANTE LEGAL – FRAUDE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DIRECIONAMENTO DE CARTA CONVITE – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deixando o Recorrente de atender o comando judicial para comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da pleiteada justiça gratuita ou recolher o preparo recursal, resta configurada a deserção do recurso.

Ausente provas seguras da prática de improbidade administrativa pelos Recorrentes, a reforma da sentença de procedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por
JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO e por CENTROESTE RESIDUOS LTDA. – EPP e DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO em face da sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ação Declaratória de Ato Administrativo
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra os Apelantes e contra o Município de Poxoréu e Ronan Figueiredo Rocha (proc. n.
0000704-71.2012.8.11.0014
– Cód. 61014)

julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o nulo o termo aditivo de valor n. 230/2011 e aplicar as penas de:

i.

Suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de 03 (três) anos em relação aos requeridos RONAN DE OLIVEIRA SOUZA e JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO;

ii.

ii.
Proibição de contratar com o Poder Público
, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 03 (três) anos no tocante aos requeridos RONAN DE OLIVIERA SOUZA, CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA-ME, DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO E JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO;

iii.

iii.
Pagar multa civil
correspondente a 01 (uma) remuneração recebida no exercício de 2011, atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir da citação dos requeridos RONAN DE OLIVEIRA SOUZA e JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO;

iv.

iv.
Ressarcir
integralmente o MUNICÍPIO DE POXORÉU, de maneira solidária, no valor de R$ 46.470,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais), acrescido de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento, em relação aos requeridos RONAN DE OLIVEIRA SOUZA e DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO.

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO, em suas razões, defende, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado produzir provas e, no mérito, o descabimento da condenação uma vez que, na condição de parecista, atuou estritamente dentro dos limites da prerrogativa funcional.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, julgando-se improcedente a ação.

CENTROESTE RESIDUOS LTDA. – EPP e DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO, em suas razões, aduzem, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que não há prova de que tenham participado do suposto ato de improbidade administrativa.

No mérito, alegam a inexistência de fraude na anulação do pregão presencial e na modificação da modalidade da licitação para convite, bem como a ausência de dolo ou prejuízo ao erário, uma vez que os serviços foram efetivamente prestados e a preço justo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença e declaração de inexistência de ato de improbidade por parte dos Apelantes.

Contrarrazões do
Parquet
a ambos os apelos no Id. 6267035.

No acórdão de Id. 6267069 este Sodalício indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto por Centroeste Resíduos Ltda. – EPP e Diego Rossignolo Franciscato.

No despacho de Id. 50212982 este Relator determinou a intimação do Apelante Joaquim Martins de Siqueira Neto para,
no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento da pleiteada assistência judiciária gratuita ou recolher o devido preparo recursal, sob pena de deserção, quedando-se o Recorrentes, contudo, inerte, consoante certificado no Id. 52304954.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 87319993, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra o MUNICÍPIO DE POXORÉU, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, seu Prefeito à época dos fatos, CENTROESTE RESÍDUOS LTDA – EPP e seu representante legal,
DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO, bem como contra JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO, que

subscreveu o parecer jurídico que subsidiou a celebração do contrato e termos aditivos entre a Municipalidade e a citada empresa, alegando, em síntese, que os demandados teriam fraudado procedimento licitatório (visando a contratação de empresa para realização de limpeza pública hospitalar) para que a mesma fosse sagrada vencedora do certame.

Segundo o
Parquet
, referida fraude seria consubstanciada na anulação do anterior pregão presencial
para, na sequência, realizar um novo processo licitatório, dessa vez na modalidade carta convite, no qual as outras duas empresas convidadas seriam situadas fora do Estado de Mato Grosso, tendo uma delas, ainda apresentado sócio com o mesmo sobrenome do responsável pela empresa vencedora, indicando o direcionamento da contratação à empresa Centroeste Resíduos.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo declarado nulo o termo aditivo de valor n. 230/2011 e os demandados condenados, nos termos da Lei n. 8.429/92, às penas indicadas no Relatório.

Irresignados, Joaquim Martins de Siqueira Neto e
Centroeste Resíduos Ltda. – EPP e Diego Rossignolo Franciscato apresentaram recurso de Apelação visando o afastamento da condenação.

Pois bem. De início, não conheço do apelo interposto por Joaquim Martins de Siqueira Neto, por deserção.

De fato, considerando que o citado Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária quando da interposição do apelo sem, contudo, apresentar qualquer documento para subsidiar seu pedido, determinei, no despacho de Id. 50212982, sua intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para o deferimento assistência judiciária gratuita, através de declaração de imposto de renda recente e de declaração atualizada de bens, ou recolher o devido preparo recursal, sob pena de deserção.

No entanto, apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte, consoante certidão de Id. 52304954.

Assim, diante do descumprimento do comando judicial e não recolhimento do preparo recursal, a deserção do apelo é medida que se impõe, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judicias, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso
. Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2o da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
(destaquei)

Passo à análise do recurso interposto por Centroeste Resíduos Ltda. – EPP e Diego Rossignolo Franciscato.

Alegam os Recorrentes, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que não há prova de que tenham participado do suposto ato de improbidade administrativa.

Contudo, como salientado pelo Juízo
a quo
, “
legitimidade nada mais é a pertinência subjetiva para a ação
”, de forma que, tendo sido a eles imputada a participação em fraude ao procedimento licitatório, adequada sua inclusão no polo passivo da lide, sendo cediço que a alegação de ausência de provas de que tenham concorrido com o suposto ato ímprobo é matéria que se confunde com o mérito, devendo com ele ser analisado.

E, no ponto, tenho que razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, verifica-se que o órgão ministerial, visando buscar elementos para subsidiar a ação, encaminhou os procedimentos licitatórios
sub judice
ao CAOP – Centro de Apoio Operacional do Ministério do Estado de Mato Grosso, “
onde foram submetidos a pormenoriza análise de profissionais contadores
”, como por ele mesmo declarado em suas contrarrazões.

Ocorre que, ao analisar as conclusões do setor de perícias à luz dos quesitos apresentados (Id. 6266939, p. 4/8), verifica-se que os próprios técnicos do
Parquet
manifestaram a concordância com a anulação do anterior certame licitatório do pregão presencial.

Não obstante, foram categóricos ao afirmar a inexistência de prejuízo ao erário, superfaturamento ou de enriquecimento ilícito quando da contratação da empresa Centroeste, que possui atestado de capacidade técnica para tanto, encontrando-se os valores praticados dentro da média de mercado.

Anoto que o próprio objeto da licitação – coleta de lixo hospitalar – diante sua urgência, exige modalidades licitatórias mais céleres.

Como se vê, a prova dos autos não permite concluir, com a segurança necessária, pela ocorrência de dolo ou prática de ato ímprobo pelos Apelantes.

Em verdade, tem-se que a pretensão ministerial encontra-se escorada na presunção de que a carta convite teria sido direcionada à empresa Centroeste Resíduos Ltda. – EPP, considerando o fato de duas das três empresas convidadas estarem situadas fora do Estado de Mato Grosso, e de que o sócio de uma delas (Mario Sergio Rossignolo) possui o mesmo sobrenome do representante legal da vencedora (Diego Rossignolo Franciscato), indicando grau de parentesco.

Necessário frisar que não se está a afirmando a inocência dos Recorrentes mas, apenas, que o conjunto fático-probatório dos autos não autoriza uma condenação por improbidade administrativa, a qual não pode ser baseada na mera presunção de ilicitude, de forma a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas
. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, não conheço do recurso interposto por
JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO, por deserção
. Por outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por

CENTROESTE RESIDUOS LTDA. – EPP e DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO para, reformando parcialmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos em relação a eles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021